Tribunal: STF
Processo: Rcl 93384
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.165.959, TEMA 1.161 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por V.P. representado por G.G., em 14.4.2026, contra a seguinte decisão do juízo do Segundo Núcleo de Justiça 4.0 da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul no Processo n. 5000380-64.2026.4.04.7117, que “contrariou os termos do que restou decidido por essa Corte nos autos do RE Nº 1.165.959/SP (Tema 1161)” (fl. 1):
“Trata-se de ação ajuizada por V.P. contra UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO, com pedido de concessão de tutela provisória de urgência, em que a parte autora objetiva o fornecimento Óleo de CBD Health Meds (100mg/ml), em razão do tratamento para transtorno do espectro autista (TEA) nível 3 de suporte (CID 10: F84.0 + F84.8 + F80.9) e apraxia na fala.
(...) Outrossim, sinalo que o caso concreto não se insere nas hipóteses discutidas no Tema 1234, pelo que o exame do direito da parte autora não está vinculado às teses ali fixadas.
(...) Verifico que o produto canabidiol é categoria regulatória à parte na Anvisa (produtos de Cannabis da RDC 327/19), não sujeita a registro, mas à autorização de uso, e assemelhada a medicamento (nada obstante a agência reguladora não atestar nem segurança nem eficácia do produto). 
Ainda que goze de autorização de uso da Anvisa, não se encontra incorporado à política pública do SUS para o tratamento de qualquer doença. 
No que toca à hipossuficiência para a aquisição do produto por recursos próprios, os elementos documentais trazidos ao feito corroboram o preenchimento do requisito em apreço, em especial diante do custo elevado. 
Quanto à eficácia da tecnologia almejada e à ineficácia do tratamento disponibilizado pela rede pública de saúde, reporto-me ao conteúdo da Nota Técnica juntada ao evento 30, DOC1, a título de prova emprestada, que aponta a ausência de evidências científicas de eficácia e segurança.
(...) Em que pese a ausência de análise pela CONITEC acerca da possibilidade de inclusão do produto pleiteado na política pública de saúde, não se depreende qualquer mora desarrazoada que exija a correção pela via judicial da omissão da Administração Pública. 
Isso porque inexistem evidências científicas de grau hierárquico elevado (ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise) que tenham o condão de respaldar a efetividade e a segurança do produto pleiteado, bem como a sua maior eficácia em relação aos demais tratamentos oferecidos pelo SUS para a mesma doença da qual padece a parte autora. 
Com efeito, note-se que o parecer técnico afirma que ‘Há, portanto, na literatura poucos estudos observacionais (relatos e séries de caso) com tamanho amostral pequeno, critérios de inclusão e medidas de desfecho pouco definidos e que utilizaram proporções e apresentações diversas de CBD’, não preenchendo, assim, o requisito elencado no item 4.4 da tese fixada pelo STF no julgamento do Tema 1234.
(...) Portanto, não se pode garantir a eficácia e segurança do produto a longo prazo, sendo temerária a sua concessão judicial sem respaldo científico confiável. 
Outrossim, se, por um lado, ‘trata-se de um produto experimental, sem evidência robusta de eficácia’, por outro, ‘a segurança, especialmente em longo prazo, não foi comprovada para a condição em tela [...] uma vez que há evidência sobre o impacto negativo em longo prazo do consumo de derivados da Cannabis no sistema nervoso, especialmente por crianças e adolescentes’. 
Por fim, quanto às notas técnicas juntadas pela parte autora em impugnação à prova emprestada, observo que, em que pese possuírem o campo ‘conclusão justificada’ preenchido de forma ‘favorável’, tal se dá em contradição às demais considerações apostas nas próprias notas.
(...) Ora, no caso do canabidiol existe apenas um pedido de registro em trâmite atualmente em trâmite na ANVISA (canabidiol para epilepsia refratária). E existe um registro de medicamento no Brasil à base de canabidiol (Mevatyl para espastiscidade de esclerose múltipla). A alternativa do tema 500 seria registro em ‘renomadas agências de regulação no exterior’, e apenas se tem notícia do Canabidiol Epydiolex, registrado como medicamento pela FDA americana e EMA da Europa (para tratamento síndromes epiléticas gravíssimas: eíndromes de Lennox-Gastaut e de Dravet, além do complexo de Esclerose Tuberculosa). 
Ou seja, caso não se aplicasse o tema 1234, mas o tema 500, como o CC 209648/STJ parece recomendar, e tampouco seria de se deferir canabidiol para fibromialgia, porque os requisitos cumulativos ali exigidos (pedido de registro + registro no exterior + inexistência de alternativa) não se fazem presentes. 
Em assim sendo, não é de se reconhecer o acolhimento da tutela jurisdicional buscada pela parte autora. 
DISPOSITIVO 
Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na presente ação, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil” (fls. 491-501, doc. 2).

2. O reclamante afirma “tratar-se, na origem, de AÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO C/C TUTELA DE URGÊNCIA, por meio da qual o reclamante, com base nas Resoluções RDCs 327/2019 e 335/2020, e em robusta documentação médica, pretende o fornecimento do medicamento Óleo CBD Health Meds (100mg/ml) considerando a sua hipossuficiência e quadro de saúde gravíssimo, já que tem TEA nível 3 de suporte. Conforme amplamente demonstrado, o reclamante foi diagnosticado como portador de transtorno do espectro autista (TEA) nível 3 de suporte (CID 10: F84.0 + F84.8 + F80.9) e apraxia na fala, sendo certo que as crises comprometem severamente a sua qualidade de vida” (fl. 2).

Sustenta que “o magistrado fundamentou sua decisão no seguinte sentido: embora o Tema 1161 do STF autorize o fornecimento de medicamentos sem registro (mas com importação autorizada), o entendimento estaria superado pela lógica dos Temas 6 e 1234 do STF, que exigiriam evidências científicas de 'alto nível' para o caso de Transtorno do Espectro Autista. Com essa fundamentação, a sentença afrontou diretamente a autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal no RE Nº 1.165.959/SP” (fl. 3)

Requer a gratuidade de justiça e “a concessão liminar da tutela de urgência para o fim de determinar a União que forneça o medicamento Óleo CBD Health Meds 100 MG/ML, ou outra dosagem/quantidade a variar conforme a prescrição médica e estado do paciente” (fl. 11). 

No mérito, pede “seja julgado procedente o pedido da reclamação, anulando a sentença proferida pelo Juízo 2º Núcleo de Justiça 4.0 do RS, considerando o precedente vinculante fixado no RE Nº 1.165.959/SP (Tema 1161), confirmando a antecipação da tutela e para determinar, em definitivo, o fornecimento a reclamante do medicamento Óleo CBD Health Meds 100 MG/ML – uso contínuo” (fl. 11).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
 
No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame. 

4. Põe-se em foco nesta reclamação se a autoridade reclamada teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.165.959, Tema 1.161. 

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e usurpadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.

6. Não consta dos autos sequer ter havido a interposição de recurso contra a sentença de mérito proferida em 30.3.2026, nem tampouco o exaurimento das instâncias ordinárias na espécie vertente.

No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, dispõe-se ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 

Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal.

7. A argumentação trazida pelo reclamante revela pretensão recursal. O reclamante pretende valer-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).

“O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).

“O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.10.2009).

Ausentes na espécie os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 

Publique-se.
Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora